Tribunal: STF
Processo: RMS 36045
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FRAUDES EM CONCURSOS PÚBLICOS. ALEGADA SONEGAÇÃO DE PROVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



1.     Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto por Renato Maia Sciarretta em face de acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES ABSOLUTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPARCIALIDADE DO COMISSÃO PROCESSANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Os elementos colhidos em atividade eminentemente inquisitorial, por si só, não fundamentam sanções, pois não estão submetidos ao crivo da ampla defesa e do contraditório. Porém, uma vez indiciado, o servidor deve ter garantido o direito de apresentar provas de sua inocência no processo administrativo disciplinar, de tal modo que os elementos colhidos na investigação preliminar lhe devem ser disponibilizados para que também possam servir na demonstração de sua inocência. Ademais, a Administração Pública não tem a prerrogativa de escolher as peças que irão ser juntadas aos autos dentre todas que estão atinentes ao caso analisado, tendo em vista os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, todos dispostos no art. 37, caput, da CF/1988. 2. O impetrante alega nulidades no PAD advindas de cerceamento de defesa porque informações colhidas em investigação administrativa não foram juntadas aos autos. Contudo, o Poder Público declarou a juntada da cópia digital dos autos judiciais referentes à Operação Tormenta no presente PAD e a entrega de todo material colhido tanto para o impetrante quanto para o seu advogado. Por essa razão, as nulidades consequentes da ocultação de elementos colhidos na investigação administrativa não foi comprovada. 3. As nulidades na instrução do PAD apontadas pelo impetrante não existem. A utilização de vários elementos probatórios colhidos em outros processos disciplinares se faz possível no caso dos autos, pois todos esses processos administrativos estão relacionados à apuração dos ilícitos administrativos consequentes de uma mesma base fática. Ademais, a Comissão Processante tem independência na forma de conduzir o PAD nos termos expressos do art. 150 da Lei n. 8.112/1990. 4. Constatou-se uma facilitação ao meio de defesa do impetrante, pois ele teve acesso pessoal à colheita dos depoimentos dos servidores envolvidos na Operação Tormenta que são requeridos em outros processos administrativos disciplinares. 5. A recusa de novas provas no processo administrativo disciplinar é admissível, desde que a Administração fundamente as razões pelas quais reputa a diligência requerida desnecessária. No presente caso, o indeferimento de diligências requeridas pelo impetrante está fundamentado. 6. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, inexiste nulidade no ato de instauração do PAD em razão da ausência de individualização dos atos praticados pelo investigado. A descrição minuciosa dos fatos é necessária no indiciamento do servidor realizada após a fase instrutória nos termos do art. 161 da Lei 8.112/1990. 7. A oitiva de membro da Comissão Processante, da Autoridade julgadora ou da Autoridade instauradora como testemunha ou informante no bojo de outro processo administrativo ou até mesmo penal não enseja, por si só, quebra da imparcialidade. Precedentes. 8. Não houve a comprovação de nenhuma das nulidades descritas na inicial. Por não ser possível o desenvolvimento de instrução em mandado de segurança, os autos devem ser extintos sem resolução do mérito. 9. Segurança denegada.



2.     O recorrente reitera, no presente recurso, que a Administração “escondeu os autos da sindicância, tendo recomeçado a instrução com peças selecionadas, ocultando do acusado as peças que não interessaram à acusação”.



3.     Afirma que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a Administração, em sede de processo administrativo, tem o direito de produzir novas provas, silenciando sobre a ocultação das existentes”.



4.     Defende que “jamais questionou a legitimidade da produção de novas provas, mas a questão prende-se à sonegação de provas existentes”. Sustenta que “está convicto de que naqueles autos sonegados existem subsídios para sua inocência”.



5.     Argumenta que o E. STJ “jamais enfrentou a questão da violação do artigo 154 da Lei 8.112-90, tampouco o cerceamento de defesa capazes de anular a demissão do impetrante”.



6.     A União apresentou contrarrazões onde defende a manutenção do acórdão prolatado pelo E. STJ, no sentido da denegação da segurança.



7.     A Procuradoria-Geral da República se manifestou (id. 92) pela denegação da segurança.



8.      É o relatório. Decido. 



9.     O recorrente se insurge contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou mandado de segurança por ele impetrado com o objetivo de ver declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar nº 08658.018900/2011-51 - 6ª SRPRF/MJC.



10.     Referido PAD foi instaurado em decorrência de irregularidades identificadas no âmbito da Operação Tormenta, deflagrada pela Polícia Federal, onde foi determinada a prisão preventiva do ora recorrente pelo seu possível envolvimento em fraudes em concursos públicos.



11.     A partir das investigações realizadas na referida operação policial, o recorrente foi indiciado como facilitador na obtenção do conteúdo dos cadernos de provas que, diante de sua condição de Policial Rodoviário Federal, ficavam sob sua guarda e escolta antes da realização dos certames.



12.     No presente recurso ordinário, o recorrente traz duas teses: (i) a de que a Comissão Processante do PAD teria sonegado provas, por não ter juntado ao processo administrativo a sindicância que o antecedeu (procedimento investigatório n. 08.658.012.051/2010-41), o que violaria o art. 154 da Lei nº 8.112/1990 e (ii) a de que o acórdão recorrido não teria se manifestado sobre o cerceamento de defesa.



13.     Em relação ao primeiro ponto, o acórdão recorrido rechaçou, de forma detalhada, a argumentação em torno da suposta sonegação de informações colhidas no procedimento de sindicância. Com efeito, a decisão recorrida, expressamente, aponta que referida sonegação não restou demonstrada documentalmente nos documentos juntados aos autos. Transcrevo trechos da referida decisão que trazem clareza para o ponto:



    Por meio da primeira e da quarta nulidades, o impetrante alega prejuízo ao direito de defesa porque as informações colhidas no processo administrativo n. 08.658.012.051/2010-41 não foram juntadas aos autos. Aduz possibilidade de haver elementos na investigação capazes de demonstrar que participou de fraudes em concurso público. 



    A atividade preliminar de investigação feita pela Administração não está sujeita a contraditório (exemplos: inquérito policial e sindicância investigativa). Concluída a apuração de fatos, os envolvidos na investigação devem ter acesso aos elementos colhidos e documentados pelo Poder Público quando um processo administrativo disciplinar (ou uma sindicância administrativa) for iniciado.



    Os elementos colhidos em atividade eminentemente inquisitorial, por si só, não fundamentam sanções, pois não estão submetidos ao crivo da ampla defesa e do contraditório.



    [...]



    Na defesa apresentada no PAD n. 08658.018900/2011-51 (e-STJ fl. 2.078/2.201), o impetrante suscitou nulidade por não analisar os documentos de seu indiciamento. Em outro momento do PAD, o impetrante também defendeu falta de acesso ao processo administrativo n. 08.658.012.051/2010-41 [...]



    Contudo, na Portaria n. 185/2012, houve a afirmação de que o impetrante e o seu advogado tiveram acesso a todos elementos instrutórios. Nesse sentido, confira-se a seguir (e-STJ fl. 2.724): 



    Ademais, durante todo o procedimento de instrução do presente processo, o servidor acusado e seu respectivo defensor receberam cópias integrais dos autos (fls. 868/872, 882, 1413, 1495, 1590, 1617, 1803, 2070/271), no que se incluem as mídias que nele se encontram. Acrescenta-se que também tiveram acesso irrestrito aos autos, portanto, não há que se falar que não tiveram acesso irrestrito aos autos, portanto, não há que se falar que não tiveram acesso aos documentos que constam no indiciamento. 



    Na Informação n. 6/2016/CPAD-SP/CR-SP-SRPRF-SP (e-STJ fl. 3.192), o Poder Público declarou o destranhamento de peças contidas na apuração de irregularidades para formar diversos processos administrativos disciplinares específicos. Ou seja, cada PAD ficou somente com as provas relacionadas à apuração de uma conduta irregular específica.



    Porém, a Administração também declarou a juntada da cópia digital dos autos judiciais referentes à Operação Tormenta no presente PAD ao asseverar que "esses anexos foram desentranhados dos autos do procedimento preliminar, com os devidos documentos pertinentes a cada fato, inclusive com cópia da mídia (CD-ROM) referente aos inquéritos policiais, a ser utilizado como prova compartilhada, dando início a cada apuração" (e-STJ fl. 3.201). Assim, é admissível presumir que o impetrante teve acesso ao conteúdo integral contido no procedimento investigatório. 



    Assim, não há elementos nos autos capazes de sustentar a impossibilidade de acesso ao procedimento n. 08.658.012.051/2010-41. A tese jurídica formulada pelo impetrante, além de estar conflito com as premissas declaradas pela Administração, não se encontra documentalmente exposta nos documentos juntados aos autos. (grifos nossos)



14.     Desse modo, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese de falta de juntada do procedimento investigatório não restou documentalmente comprovada. Pelo contrário, o que a documentação que acompanha o writ aponta é que o recorrente teve acesso a todos os elementos instrutórios. Essa é a informação constante da Portaria nº 185/2012, que foi destacada acima, no acórdão recorrido.



15.     Calha destacar, ainda, que o processo administrativo disciplinar foi instaurado com base nas informações colhidas no âmbito da Operação Tormenta, de pleno conhecimento do recorrente, eis que formalmente investigado no referido procedimento.



16.     Consoante se pode extrair dos presentes fólios, os autos relativos a essa investigação foram juntados ao PAD. Ainda que assim não tivesse ocorrido, ou seja, ainda que não tivesse havido a sua juntada, o conteúdo desses autos evidentemente esteve à disposição do recorrente.



17.     Isso porque o acesso integral aos termos do procedimento investigatório é garantido a qualquer investigado em vista do contido na Súmula Vinculante nº 14, que estabelece: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



18.     Desse modo, as razões externadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, diante de sua higidez, devem ser mantidas, no ponto.



19.     Quanto à alegação de cerceamento de defesa, vejo que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de impugnação especificada dos fundamentos nos quais se assentou a decisão recorrida.



20.     Com efeito, nas razões do presente recurso ordinário, o recorrente se limitou a sustentar, genericamente, que o acórdão recorrido não teria se pronunciado sobre o cerceamento de defesa. Deixou de esclarecer, todavia, qual das teses relativas à suposta restrição da defesa não foi apreciada pelo Tribunal a quo.



21.     Da leitura da decisão recorrida é possível constatar que o E. Superior Tribunal de Justiça rechaçou, fundamentadamente, todas as alegações de cerceamento de defesa trazidas pela parte recorrente. Houve preocupação nítida da Corte a quo no sentido de abordar, uma a uma, cada uma das nulidades apontadas pelo impetrante. Trago à colação os tópicos contidos na decisão para ilustrar a integralidade da análise empreendida: 1ª e 4ª Nulidades: cerceamento de defesa a partir da sindicância não juntada no processo administrativo disciplinar; 3ª Nulidade: a violação do direito à defesa mesmo com a apresentação tardia de parte da investigação realizada; 6ª, 7ª e 8ª Nulidades: cerceamento de defesa a partir de restrições à formulação de perguntas; 9ª e 10ª Nulidades: cerceamento de defesa em razão da falta de especificação das condutas irregulares imputadas ao servidor; 11ª Nulidade: cerceamento de defesa pela supressão de folhas tanto no PAD n. 08658.018900/2011-51 (que se busca anulação) quanto no PAD n. 08658,018899/2011-65; 12ª Nulidade: cerceamento de defesa porque os hiperlinks contidos no Despacho de Instrução e Indiciamento jamais funcionaram.



22.     Desse modo, a irresignação genérica da parte recorrente quanto a um suposto cerceamento de defesa não pode ser conhecida, diante do descumprimento do seu dever processual de impugnação especificada, ou seja, de indicar, de modo preciso, qual ponto de nulidade apreciado pela decisão recorrida merece diferente julgamento (error in judicando).



23.     Sobre a necessidade de impugnação especificada para conhecimento do recurso é didática lição do eminente Ministro Celso de Mello em decisão no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 36.761, julgado em 19/11/2019:



    Cumpre destacar, por relevante, que o ordenamento positivo brasileiro, ao definir os requisitos de admissibilidade do recurso ordinário em mandado de segurança, determina que esse meio de impugnação dos acórdãos proferidos pelos Tribunais atenda a exigência legal que se impõe ao recorrente, consistente no dever de motivar o pedido de reforma do acórdão impugnado. A ausência dessas razões ou, como no caso, a falta de específica impugnação do fundamento que confere suporte jurídico ao acórdão recorrido atuam como causas obstativas do próprio conhecimento do recurso ordinário. Quando as razões recursais revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado.



24.     Assim, deixo de conhecer a tese de cerceamento de defesa, por falta de impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida.



25.     O presente recurso ordinário em mandado de segurança deve, portanto, ter seu seguimento negado, o que faço com esteio na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RMS 35374, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 28/05/2018.



26.     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 



27.     Publique-se.



28.     Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente